Tribunal: STF
Processo: RE 1265836
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.102. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Paraná, nos termos do voto proferido pelo Relator, Juiz Federal Villian Bollmann:
    “O INSS apresentou agravo interno em face de decisão monocrática que reconheceu o direito à revisão da vida toda, mediante a consideração, no cálculo da RMI, dos salários de contribuição referentes a todo o período contributivo e não apenas daqueles a partir de 07/1994, caso mais benéfica ao segurado, com aplicação da tese firmada pelo STJ no tema 999: Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. Defende a impossibilidade de criação de regime híbrido de cálculo de benefício e alega que a tese viola dispositivos constitucionais e legais, como da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário e da prévia fonte de custeio. Pela eventualidade, requer o prequestionamento da matéria. Contudo, como a decisão agravada aplicou precedente qualificado do STJ sobre o tema, fundamentação que é suficiente para a resolução do litígio, os argumentos jurídicos que se destinam à modificação da tese adotada devem ser direcionados às instâncias superiores, pois às ordinárias cabe analisar a prova e verificar se o caso concreto se aperfeiçoa ao precedente, caso em que deve ser aplicado, se não invocado um elemento diferenciador que torne o caso singular. De qualquer forma, frise-se que o precedente afirmou que não se pode admitir simplesmente a desconsideração das contribuições vertidas antes de 07/1994 no momento da concessão do benefício, pois isso sim pode infringir princípios como da contrapartida e do direito ao melhor benefício. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO” (fls. 2-3, e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 97, os §§ 4º e 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República e o art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.
    Argumenta existir “uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994. Sob essa perspectiva, a regra é universal e concretiza o princípio da isonomia” (fl. 6, e-doc. 16). 
    Assinala que “apenas os segurados destinatários da norma do artigo 3º da Lei nº 9.876/1999, ou seja, que estavam filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da lei em referência, poderão, sob a ótica do STJ, possuir esse tratamento de cômputo de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, com verdadeira subversão do princípio da isonomia” (fl. 7, e-doc. 16).
    Ressalta que, “a partir do momento em que o legislador opta, com base em estudos minuciosos, pela reestruturação do sistema previdenciário e estabelece um limite temporal para fins de cálculo dos benefícios, simplesmente afastá-lo para garantir um benefício mais vantajoso atenta, sem sombra de dúvidas, contra as pilastras de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS” (fl. 8, e-doc. 16).
    Sustenta que “o constituinte reformador, por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, excluiu, mais uma vez, o período contributivo anterior a julho/1994 na apuração do salário-de-benefício” (fl. 11, e-doc. 16).
    Requer “afetação do presente recurso ao regime de repercussão geral previsto nos arts. 1.036 e ss. do CPC. Ainda em fase preliminar, requer, nos termos do art. 1037, II, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja restabelecido, até decisão definitiva do c. Supremo Tribunal Federal, o sobrestamento. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, fixando-se tese, em regime de repercussão geral, no sentido da impossibilidade de se reconhecer ao segurado que ingressou na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91” (fl. 15, e-doc. 16).
    3. Em 6.5.2020, foi determinada a devolução deste processo à Turma Recursal de origem para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 639.856, Tema 616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida (e-doc. 47).
    4. Em 5.9.2020, a Turma Recursal reencaminhou o processo a este Supremo Tribunal, com a seguinte fundamentação:
    “Discute-se nos autos a possibilidade de revisão da aposentadoria mediante a consideração, no cálculo da RMI, dos salários-de-contribuição referentes a todo o período contributivo (regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/91) e não apenas daqueles vertidos a partir de 07/1994 (regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/99). 
    Verifica-se que, recentemente, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1276977 - Tema 1102, conforme decisão do plenário virtual em 28/08/2020, com a devolução de alguns recursos a este Gabinete de Admissibilidade (a exemplo dos autos n. 5062310-95.2016.4.04.7000/PR e 5026023-02.2017.4.04.7000/PR) para o aguardo do referido tema: (…)
    De fato, embora ambos (Tema 616 e 1102) tratem de questões semelhantes, não se vislumbra a total similitude fática entre a matéria discutida nos autos e o Tema 616/STF. 
    Assim, considerando a recente decisão que reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1276977 – Tema 1102, encaminhem-se os autos ao STF para deliberação” (e-doc. 49).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Como acentuado pela Turma Recursal de origem, não é o caso de aguardar-se a análise da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 639.856, referente à “incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou das regras de transição trazidas pela EC 20/98 nos benefícios previdenciários concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16/12/1998”(Tema 616), por se tratar de matéria diversa.
    Na espécie vertente, discute-se “a possibilidade de revisão da aposentadoria mediante a consideração, no cálculo da RMI, dos salários-de-contribuição referentes a todo o período contributivo (regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/91) e não apenas daqueles vertidos a partir de 07/1994 (regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/99)”.
    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, Tema 1.102, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em discussão no presente recurso:
    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão de benefício. Cálculo do salário-de-benefício. Segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de publicação da Lei nº 9.876/99. Aplicação da regra definitiva do art. 29, inc. I e II, da Lei nº 8.213/91 ou da regra de transição do art. 3º da Lei nº 9.876/99. Presença de repercussão geral (DJe 15.9.2020)”.
    O mérito dessa matéria ainda não foi apreciado por este Supremo Tribunal.
    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento de mérito do recurso paradigma e, depois, observar-se a sistemática da repercussão geral.
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora